Tribunal: TJSP
Processo: 0016424-95.2012.8.26.0229
Classe: Agravo Regimental Cível / Bancários
Órgão julgador: Coutinho de Arruda
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2021-02-17

Ementa:
Agravo regimental - decisão monocrática proferida com fundamento no art. 932,IV do CPC - capitalização de juros - julgamento realizado de acordo com a Súmula no 541 do STJ - viabilidade da cobrança de juros contratados superiores a 12% (doze por cento) ao ano - Súmula no 382 do STJ - tarifas bancárias - observância do entendimento fixado pelo STJ nos REsp nos 1.639.259, 1.639.320, 1.578.553,

Ementa:
Agravo regimental - decisão monocrática proferida com fundamento no art. 932,IV do CPC - capitalização de juros - julgamento realizado de acordo com a Súmula no 541 do STJ - viabilidade da cobrança de juros contratados superiores a 12% (doze por cento) ao ano - Súmula no 382 do STJ - tarifas bancárias - observância do entendimento fixado pelo STJ nos REsp nos 1.639.259, 1.639.320, 1.578.553, 1.251.331 e 1.255.573 representativos de controvérsia repetitiva - tarifas de cadastro e registro admitidas - tarifa de avaliação considerada abusiva - agravo regimental parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000104286
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Regimental Cível no
0016424-95.2012.8.26.0229/50000, da Comarca de Hortolândia, em que é agravante
JOSENILDO FELIX DE MEDEIROS CARLOS (JUSTIÇA GRATUITA), é agravado
AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOVINO DE
SYLOS (Presidente) E SIMÕES DE VERGUEIRO.
São Paulo, 1o de dezembro de 2020.
COUTINHO DE ARRUDA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 37862
Agravo regimental n° 0016424-95.2012 /50000
Agravante: Josenildo Felix de Medeiros Carlos
Agravado: Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento
S/A
Agravo regimental - decisão monocrática proferida com
fundamento no art. 932,IV do CPC - capitalização de juros -
julgamento realizado de acordo com a Súmula no 541 do STJ -
viabilidade da cobrança de juros contratados superiores a
12% (doze por cento) ao ano - Súmula no 382 do STJ - tarifas
bancárias - observância do entendimento fixado pelo STJ nos
REsp nos 1.639.259, 1.639.320, 1.578.553, 1.251.331 e
1.255.573 representativos de controvérsia repetitiva - tarifas
de cadastro e registro admitidas - tarifa de avaliação
considerada abusiva - agravo regimental parcialmente
provido.
Vistos, etc...
Trata-se de agravo regimental contra decisão monocrática
que negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo ora
agravante.
É o RELATÓRIO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Inicialmente, destaque-se que a decisão monocrática
impugnada aplicou ao caso vertente o art. 932,IV da lei de rito, tendo em
vista a incidência da Súmula no 382 do Superior Tribunal de Justiça: “A
estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só,
não indica abusividade”.
A esse passo, inexiste divergência entre a taxa de juros
contratada e a efetivamente cobrada, pois deve ser considerado o Custo
Efetivo Total (CET), expresso na forma de taxa percentual anual, incluindo
todos os encargos e despesas das operações.
No que tange à capitalização de juros, foi adotado o
entendimento consagrado pela Segunda Seção do Superior Tribunal de
Justiça no REsp no 973.827-RS, julgado como recurso repetitivo.
Quanto às tarifas, foi observado o julgamento dos recursos
especiais representativos de controvérsia repetitiva nos 1.639.259,
1.639.320 e 1.578.553, 1.251.331 e 1.255.573, não constando dos autos
que esta não tenha sido a primeira avença havida entre as partes,
não se verificando abusividade no valor cobrado de R$ 675,00.
Concernentemente à tarifa de registro de contrato, saliente-se
que não foi trazido aos autos, pelo autor, conforme lhe competia, por se
tratar de prova de fato constitutivo do direito postulado, o documento do
veículo contendo a anotação da alienação fiduciária junto ao órgão de
trânsito, não restando evidenciado, por via de consequência, que o serviço
não foi prestado.
Quanto à avaliação do veículo, em que pese o entendimento
anteriormente esposado, tem-se que, efetivamente, não restou comprovada
a efetiva prestação do serviço, com a juntada do laudo correspondente pela
ré, devendo ser considerada abusiva a cobrança do valor de R$ 215,00.
Nesse trilho, é de se reconhecer a abusividade da cobrança da
tarifa de avaliação, devendo o réu restituir a quantia pagas, de forma
simples, acrescida de correção monetária a partir do desembolso e juros

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
moratórios contados da citação, procedendo, se o caso, ao recálculo das
prestações.
Destarte, para esse fim, é de rigor a acolhida parcial das
razões recursais, mantendo-se os encargos sucumbenciais exclusivamente
ao autor, em razão da sucumbência mínima da ré, ficando os honorários
advocatícios majorados para R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais),
observada a assistência judiciária concedida ao autor.
Isto posto, DÁ-SE PARCIAL PROVIMENTO ao agravo
regimental.
Coutinho de Arruda
Relator